Tribunal: TJSP
Processo: 2238038-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Assistência jurídica, educacional, social e religiosa
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2238038-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente RAFAEL
DA SILVA FONSECA e Impetrante JANAINA MARIA RODRIGUES ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238038-68.2020.8.26.0000 -Voto no 38.900
2
HC no:
2238038-68.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Impetrante:
Adva. Janaína Maria Rodrigues Rosa
Paciente:
Rafael da Silva Fonseca
Voto no. 38.900
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada Janaína Maria
Rodrigues Rosa em favor de Rafael da Silva Fonseca, sob a alegação de que o
paciente está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo Juízo
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
1a RAJ.
Assevera a impetração, em apertada síntese, que o paciente se encontra
preso na Penitenciária II de Presidente Venceslau, onde, pelas condições
diferenciadas do local, não há disponibilização de atividades laborais e de estudo.
Ante seu interesse em realizar cursos profissionalizantes, a fim de obter qualificação
profissional e os benefícios da remição, o paciente formulou pedido de autorização
de ensino profissionalizante a distância. No entanto, teve seu pleito indeferido pela
autoridade apontada como coatora, com base apenas na manifestação da Secretaria
de Administração Penitenciária; não considerou o Juízo as informações fornecidas
pela Defesa, notadamente os direitos do paciente garantidos pela Constituição
Federal. Requer, diante disso, a concessão da ordem para que o paciente seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238038-68.2020.8.26.0000 -Voto no 38.900
3
autorizado a realizar os cursos à distância requeridos.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.
2. É caso de denegação da ordem.
O paciente foi condenado à pena total de 20 anos de reclusão, com término
de expiação previsto para o ano de 20271, e encontra-se cumprindo pena na
Penitenciária de Presidente Venceslau.
Ante o interesse em realizar curso profissionalizante à distância, requereu
autorização ao Juízo da execução e, após manifestação do Ministério Público pela
não concessão do pleito, o pedido foi indeferido.
Constou da r. decisão recorrida que “a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau é
unidade diferenciada, pois abriga presos de alta periculosidade e integrantes de facção
criminosa. Exatamente por isso, não é possível atribuir trabalho e estudo aos presos
recolhidos na referida unidade de segurança máxima.”
2
De fato, o deferimento do pedido comprometeria a segurança do local, uma
vez que não podem os sentenciados ser agrupados em local que não o pavilhão de
convívio consoante também constou da decisão recorrida , pois, por abrigar
presos de alta periculosidade, podem influir negativamente sobre outros presos.
1 Fl. 32
2 Fl. 17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238038-68.2020.8.26.0000 -Voto no 38.900
4
E, consoante constou do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
“Impossível se mostra discutir o assunto no habeas corpus, pois exige-se da Secretaria de
Administração Penitenciária a operacionalização de recursos financeiros e humanos. A
implementação do curso exige acompanhamento dos reeducandos e disponibilização de
equipamentos, em medidas a serem executadas pelo Estado. Além disso, a administração da
penitenciária apontou outros óbices para atendimento ao pedido do reeducando.”
Ademais, o direito de o sentenciado realizar cursos profissionalizantes,
previsto no artigo 41, inciso VII, da Lei de Execução Penal, não é absoluto e, no
presente caso, foi fundamentadamente indeferido.
3. Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR